Tribunal: TJDFT
Processo: 0714439-12.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714439-12.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO TAVARES BORGES APELADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Após a remessa dos autos para este juízo “ad quem”, o impetrante Eduardo Tavares Borges protocolou petição (ID n° 67505605) e documentos (ID n° 67507062 e 67507064) informando acerca de novos fatos ocorridos após a prolação da r. sentença. Considerando esse contexto fático e em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, intime-se o réu/apelado Distrito Federal para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca desse petitório e dos documentos anexados a ele. Posteriormente, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 9 de abril de 2025 15:40:36. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora